Tribunal: TCU
Processo: 025.902/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4089/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 3196/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 28/6/2022, Ata no 21/2022, relativamente aos itens dos itens 9.2 e 9.6, para que: Item 9.2 do Acórdão 3196/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Brasil Central (Ibrace) e de Ricardo Barbosa de Lima, condenando-os ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Brasil Central (Ibrace) e de Ricardo Barbosa de Lima, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU:" Item 9.6 do Acórdão 3196/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins;" Leia-se: "9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Goiás;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.902/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasil Central Ibrace (02.042.513/0001-90); Ricardo Barbosa de Lima (XXX.581.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio de Araújo Filho (27126/OAB-GO), representando Ricardo Barbosa de Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.